Tribunal: TJDFT
Processo: 0746733-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. CONTINUIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. VIABILIDADE. TRANSCURSO DO PRAZO REFERIDO NO ART. 6o, § 4o, DA LEI No 11.101/2005. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se agiu corretamente o Juízo singular ao determinar a manifestação do Juízo universal (4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro) a respeito do prosseguimento dos atos destinados à expropriação de imóvel objeto de penhora nos autos da fase de cumprimento de sentença inaugurada na origem.
2. Como destacado nos recursos anteriores manejados pelas mesmas partes nos autos do incidente processual de origem, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que o crédito instituído em favor do condomínio recorrente tem natureza extraconcursal. 2.1. Além disso, de acordo com a norma estabelecida no art. no art. 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005, a decretação de falência ou o deferimento de recuperação judicial não gera a suspensão do curso de eventual processo de execução ou incidente de cumprimento de sentença deflagrado contra o devedor. 2.2. A aludida regra apenas ressalva a possibilidade de determinação, pelo Juízo da recuperação judicial, da “substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial”.
3. É necessário registrar ainda que, embora tenha sido destacada nos recursos anteriores, interpostos nos autos de origem, a imprescindibilidade, ao menos em tese, de avaliação posterior pelo Juízo universal das medidas constritivas ordenadas pelo Juízo singular, a verdade é que na situação concreta já transcorreu em sua integralidade o prazo referido no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, de modo que não haveria mais a necessidade de autorização do Juízo universal para o prosseguimento dos atos expropriatórios referentes ao imóvel objeto de penhora. 3.1. À vista dos argumentos articulados, a respeitável decisão interlocutória agravada, que condicionou o prosseguimento dos atos expropriatórios relativos ao imóvel à prévia manifestação do Juízo universal, deve ser reformada.
4. Recurso conhecido e provido.